Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-17.2025.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001028-17.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LIVIA RONDON DUARTE - CPF: 050.402.521-02 (RECORRENTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), LAIS KARINI DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.727.521-11 (RECORRIDO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CALÚNIA E INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS INCONTROVERSAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para julgar improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de alegadas ofensas entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, omissão ou contradição quanto à análise das provas relativas às ofensas alegadas, bem como se os embargos possuem caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado consignou expressamente que, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, houve ofensas recíprocas entre as partes, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável, conforme precedentes desta Turma Recursal. A alegação de obscuridade quanto à análise de prints não se sustenta, pois, a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via eleita. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração não acolhidos, com aplicação de multa.
Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A existência de ofensas recíprocas entre as partes afasta, em regra, a configuração de dano moral indenizável. Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando evidenciado o mero inconformismo com o resultado do julgamento, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, RI 1004143-68.2019.8.11.0001; RI 1002100-52.2019.8.11.0004; RI 1053515-78.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 334582360 - R.I. nº 1001028-17.2025.8.11.0005 – 1ª TR
), que deu provimento ao recurso inominado, julgando improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, sustenta a Embargante a ocorrência de obscuridade no Acórdão embargado em relação aos “prints” de conversas em aplicativos de mensagens que comprovariam as ofensas dirigidas à Reclamante, pela Embargada
(id. 323321353).

Ocorre que, conforme exposto no Acórdão embargado, a própria Embargante, em seu Boletim de Ocorrência
(id. 323321352)
, narra que também ofendeu a Embargada. Dessa forma, verifica-se a ocorrência, de forma incontroversa, de ofensas recíprocas entre as partes, inexistindo, portanto, responsabilização por dano moral. Precedentes.
(TJMT – TRU – RI nº 1004143-68.2019.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 24/7/2020 - DJE 24/7/2020); (TJMT – TRU – RI nº 1002100-52.2019.8.11.0004 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 12/5/2021 - DJE 12/5/2021)
e
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1053515-78.2022.8.11.0001 - rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 3/6/2024).

-
da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
6-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026